Tribunal: TJDFT
Processo: 0708712-84.2019.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por WRG REVESTIMENTOS COMERCIAL EIRELI - ME em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em desfavor de ED CONSTRUCOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA – ME, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. O demandante requereu o deferimento da gratuidade de justiça nas razões de apelação. Foi facultada a comprovação dos pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita (ID 23129976). WRG REVESTIMENTOS COMERCIAL EIRELI - ME juntou documentos sob IDs 23941079 a 23941088. É o breve relatório. Decido. Cuida-se de pedido de gratuidade de justiça no bojo de apelação cível. Cabe salientar que o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Com efeito, a concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas exige a comprovação robusta de que inexistem condições de arcarem com as despesas do processo e sem o comprometimento da manutenção de suas atividades. Sobre o tema, dispõe o enunciado 481 da Súmula do STJ que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". In casu, o recorrente havia postulado o benefício na contestação, o qual não foi concedido. Nesta instância recursal, alegou que foi “obrigado a fechar suas portas” em razão da pandemia e reiterou o pedido de gratuidade. Por essa razão, foi instado a colacionar elementos que comprovassem sua hipossuficiência. Colacionou extratos bancários e um Relatório de Faturamento. Contudo, esses documentos não são suficientes para comprovar sua condição de hipossuficiência. Nâo foi apresentado qualquer documento oficial que comprove o encerramento da atividade empresarial, ao passo que os extratos bancários apresentam a existência de movimentações recentes de crédito e débito na conta da empresa. Além disso, o Relatório de Faturamento relativo ao período de março de 2020 a fevereiro de 2021 informou a receita bruta no total geral de R$ 170.465,48, mas não trouxe qualquer indicação acerca do passivo existente. Assim, os elementos apresentados não são suficientes para demonstrar o alegado encerramento das atividades, tampouco a impossibilidade financeira da empresa apelante. Não tendo a postulante se desincumbido do ônus de comprovar sua hipossuficiência, incabível o deferimento da gratuidade de justiça. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SINDICATO. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. LEIS 8.078/1990 E 7.347/1985. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS. NORMA PROCESSUAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. 1. Não comprovada, nos autos, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, incabível a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica (STJ, Súmula 481, e CPC, art. 99, § 3o). 2. Inexistente relação consumerista e não se tratando de ação civil pública, inaplicáveis as regras contidas nas Leis 8.078/1990 e 7.347/1985 quanto à isenção dos ônus sucumbenciais, devendo os honorários serem arbitrados conforme o disposto dos arts. 85 e seguintes do novo Código de Processo Civil. 3. Nas hipóteses dos art. 485 e 487 do CPC/2015, pode ocorrer a "repartição do julgamento" a fim de resolver a lide apenas quanto ao óbice constatado, devendo o vencido, nesse ponto, arcar com os honorários sucumbenciais, os quais devem ser fixados proporcionalmente, com fundamento no § 1o do art. 90 do estatuto processual em questão. 4. As normas concernentes aos honorários de sucumbência revestem-se de natureza processual e, por isso, possuem aplicação imediata, inclusive aos processos pendentes. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1093066, 20070020076450EXE, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 24/04/2018, Publicado no DJE: 12/06/2018. Pág.: 24/25) (destaquei) Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Faculto ao recorrente o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 101, §2o, do CPC. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 06 de maio de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator